Tribunal: TJPA
Processo: 0007761-49.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007761-49.2013.8.14.0006
APELANTE: JONAS GABRIEL DE ALMEIDA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO PELO NÃO PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS DE ACUIDADE VISUAL. PREVISÃO EDITALÍCIA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE TRATA DA MATÉRIA. CRITÉRIO ESTABELECIDO DE ACORDO COM A NATUREZA E COMPLEXIDADE DO CARGO. ART. 37, II DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
A controvérsia dos autos reside em verificar se deve ser mantida a sentença que denegou a segurança por considerar válida a previsão editalícia que fundamentou a eliminação do impetrante do certame em decorrência do não preenchimento dos critérios oftalmológicos estabelecidos.

2. Consta nos autos documento médico que confirma a deficiência de acuidade visual apresentada pelo Apelante, consistente em 2 (dois) graus em seu olho direito e 0,5 grau em seu olho esquerdo. Desta forma, constata-se que o ato de eliminação ocorreu em razão da observância às regras previamente estabelecidas no edital, das quais o Recorrente possuía conhecimento ao participar do certame.

3. Os parâmetros oftalmológicos previstos no edital do Concurso Público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará estão em consonância aos parâmetros previstos na legislação de ingresso na Polícia Militar do Estado do Pará, não havendo motivos para considera-los ilegais. Ademais, a Norma Constitucional prevê, em seu artigo 37, inciso II, a imprescindibilidade do Concurso Público ser realizado de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego.

4. A regra editalícia prevê o não preenchimentos dos critérios oftalmológicos como causa de inaptidão ao exercício do cargo de Praça da Polícia Militar. Exigência aplicada a todos os candidatos que participaram do certame em questão. Destinação de tratamento diferenciado aos agravantes implicaria em ofensa ao princípio da isonomia.

5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 24 a 31 de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0007761-49.2013.8.14.0006 - PJE), interposta por JONAS GABRIEL DE ALMEIDA COSTA contra ESTADO DO PARÁ
,
diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo Apelante.

Na petição inicial da ação mandamental o impetrante aduziu, em síntese, que foi aprovado na 1ª fase do concurso público para ingresso no Curso de Formação de Soldados – CFSD nº 001/2012 PMPA, porém foi eliminado na 2ª fase, consistente na etapa de avaliação antropométrica, médica e odontológica, por deficiência visual, diante da constatação de que possui necessidade de correção de 2 (dois) graus em seu olho direito e 0,5 grau em seu olho esquerdo. Sustentou que a deficiência de acuidade visual não seria motivo suficiente para eliminá-lo do certame, requerendo desta forma, a concessão de segurança para que possa prosseguir nas demais fases.

Após regular instrução processual, o Juízo de origem proferiu sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos (Num. 1973893 - Pág. 2/6):

(...) Diante do exposto, DENEGO A SEGURANÇA por ausência de direito líquido e certo, com fulcro no art. 1ºda Lei nº 12.016/2009, c/c art. 487, I do CPC.

Custas e despesas pelo Impetrante, estando suspensa a cobrança pelo prazo de 5 anos, após o trânsito em julgado da sentença, eis que lhe defiro os benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Transcorrido in albis o prazo para recurso voluntário, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais (...)

Em razões recursais (Num. 2610261 - Pág. 3/10) o Apelante sustenta que possui aptidão para o exercício do cargo pretendido, haja vista que a miopia é passível de correção com o uso de lente ou mediante procedimento cirúrgico, o que evidencia que a previsão editalícia é desarrazoada e viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade pelo que deve ser invalidada.

Argumenta que deve prevalecer o princípio da acessibilidade à função pública previsto no art. 37, I da CF/88, aduzindo que somente podem ser estabelecidos requisitos indispensáveis ao exercício da função pública o que não ocorre com o critério utilizado para sua eliminação.

O Apelado apresentou contrarrazões refutando a pretensão do Apelante e requerendo o não provimento do recurso (Num. 2610263 - Pág. 3/12).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (Num. 2663708 - Pág. 1)

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e não provimento do recurso (Num. 2908236 - Pág. 1/8).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A controvérsia dos autos reside em verificar se deve ser mantida a sentença que denegou a segurança por considerar válida a previsão editalícia que fundamentou a eliminação do impetrante do certame em decorrência do problema oftalmológico apresentado.

Consta nos autos documento médico que confirma a deficiência de acuidade visual apresentada pelo Apelante, consistente em 2 (dois) graus em seu olho direito e 0,5 grau em seu olho esquerdo (Num. 2610244 - Pág. 13).

Diante disto, a eliminação do Recorrente ocorreu com fundamento no item 7.3.1.1 e 7.3.6 do edital nº 001 PMPA de 26 de junho de 2012, que dispõe:

7.3.1.1 A avaliação de Saúde compreenderá:

EXAME MÉDICO: o exame médico do candidato avaliará se o mesmo dispõe de condições de saúde física e mental que o tornam apto ao exercício das atividades próprias da função policial militar, desta feita, de posse do resultado dos exames descritos anteriormente, a junta de saúde do concurso fará, no candidato, as seguintes avaliações: Avaliação Clínica, Avaliação Oftalmológica e Avaliação Odontológica.

[...]

7.3.6 As causas que implicam em inaptidão do candidato durante a avaliação de saúde são as seguintes:

[...]

n) Apresentar no Sistema Oftalmológico: será observada a Escala de SNELLEN na acuidade visual:

1. Sem correção: serão considerados aptos os candidatos com viso mínima de 0,7 (zero vírgula sete) grau em cada olho separadamente ou apresentar visão 1,0 (um) em um olho e no outro no mínimo 0,5 (zero vírgula cinco);

2. Com correção: serão considerados aptos os candidatos com visão igual a 1,0 (um) em cada olho separadamente com a correção máxima de 1,50 (um e meio) dioptrias esférica ou cilíndrica;

Desta forma, constata-se que o ato de eliminação do Apelante ocorreu em razão da observância às regras previamente estabelecidas no edital, das quais o Recorrente possuía conhecimento ao participar do certame.

Ademais, a previsão contida no edital, guarda correspondência com os artigos 6º, 17 e 17-E, inciso XIII, alíneas A e B, da Lei Estadual n.º 6.626/04, que estabelece normas para o ingresso na Polícia Militar do Estado do Pará. Vejamos:

Art. 6º
A seleção será constituída das seguintes etapas
:

I -
prova de conhecimentos ou prova de conhecimentos e títulos, conforme dispuser o edital; (NR).
III - exame antropométrico e médico;

II -
avaliação psicológica; (NR)

III -
avaliação de saúde
; (NR).

IV -
teste de avaliação física; (NR).

V -
investigação de antecedentes pessoais. (NR).

(...)

§3º
O candidato eliminado em quaisquer das etapas não poderá se submeter às subseqüentes
.

§4º
A avaliação de saúde compreenderá os exames antropométrico e médico
.” (NR). (grifo nosso).

Seção III
Da Avaliação de Saúde
(NR).

Art. 17
. A avaliação de saúde é realizada por meio de três tipos de avaliação: (NR)

I -
avaliações antropométrica e médica, que se basearão na análise

de exames laboratoriais, de exames de imagens e de laudos médicos apresentados pelos candidatos; (NR).

II -
avaliação clínica, referente às suas condições oftalmológica, odontológica e antropométrica, conforme previsto no edital
. (NR).

§1º
A avaliação de saúde do candidato avaliará se este dispõe de condições de saúde física e mental que o tornem apto ao exercício das atividades próprias da função policial-militar
. (NR). (grifo nosso).

Art. 17-C
.
A avaliação de saúde possui caráter eliminatório e tem como objetivo avaliar se as condições de saúde física e mental do candidato o tornam apto ou inapto a frequentar os cursos de que trata esta Lei.
(NR). (grifo nosso).

Art. 17-E.
As causas que implicam em inaptidão do candidato durante a Avaliação de Saúde são as seguintes: (NR).

(...)

XIII -
apresentar no sistema oftalmológico: será observada a Escala de SNELLEN na acuidade visual: (NR).

a)
sem correção: serão considerados aptos os candidatos com acuidade visual mínima de 0,7 (zero vírgula sete) em cada olho separadamente ou apresentar visão 1,0 (um) em um olho e no outro no mínimo 0,5 (zero vírgula cinco); (NR).

b
)
com correção: serão considerados aptos os candidatos com acuidade visual igual a 1,0 (um) em cada olho separadamente, com a correção máxima de 1,50 (um e meio) dioptrias esférica ou cilíndrica; (NR).

c)
observações: nas ametropias mistas será levado em conta seu equivalente esférico; os candidatos deverão comparecer ao exame com as lentes dos óculos atualizadas, não sendo permitido o exame com lente de contato; as patologias oculares serão analisadas individualmente de acordo com o critério médico especializado. Patologias degenerativas da conjuntiva e córnea; ceratocone; tumores; estrabismos de qualquer tipo (forias e tropias); discromatopias e acromatopias em qualquer das suas variantes; (NR). (grifo nosso).

Com efeito, verifica-se que a seleção para ingresso na Polícia Militar é constituída em 5 (cinco) etapas, dente as quais a Avaliação de Saúde, que objetiva verificar se o candidato possui condições de saúde física e mental para ingressar na Polícia Militar do Estado do Pará. Verifica-se ainda, que estando os critérios oftalmológicos previstos no edital, em plena consonância aos parâmetros previstos na legislação de i
ngresso na Polícia Militar do Estado do Pará, não há razões para considera-los ilegais
.

Registre-se ainda, que a Norma Constitucional prevê, em seu artigo 37, inciso II, a imprescindibilidade do Concurso Público ser realizado de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego, tal como ocorre no caso em análise, uma vez que para o exercício da atividade policial, o candidato deve possuir plena saúde, possibilitando o atendimento das demandas inerentes à segurança pública.

Art. 37. A administra
çã
o p
ú
blica direta e indireta de qualquer dos Poderes da Uni
ã
o, dos Estados, do Distrito Federal e dos Munic
í
pios obedecer
á
aos princ
í
pios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e efici
ê
ncia e, tamb
é
m, ao seguinte:

(...)

II -
a investidura em cargo ou emprego p
ú
blico depende de aprova
çã
o pr
é
via em concurso p
ú
blico de provas ou de provas e t
í
tulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei
, ressalvadas as nomea
çõ
es para cargo em comiss
ã
o declarado em lei de livre nomea
çã
o e exonera
çã
o; (grifo nosso).

Neste sentido, as Cortes Superiores ao analisarem requisito diverso – limite de idade - firmaram o posicionamento de que, o critério é legítimo quando previsto em lei e possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido, senão vejamos::

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA. LIMITE DE IDADE. PREVISÃO NA LEI ESTADUAL 5.406/1969. LEGITIMIDADE. CONTROVÉRSIA SOBRE A APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL 113/2010 AO CONCURSO PÚBLICO EM ANÁLISE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS E DE NORMAS LOCAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I -
Consoante a jurisprudência desta Corte, o limite de idade para inscrição em concurso público é legítimo quando previsto em lei e possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.
II - Para divergir do acórdão recorrido quanto à ocorrência, ou não, de revogação do limite etário máximo para ingresso na Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e pela aplicação da Lei estadual 113/2000 à espécie, faz-se necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais locais pertinentes ao caso, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280 do STF. III - Agravo regimental improvido.

(STF, RE-AgR 654.175, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.8.2012). (grifo nosso).

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. ESTADO DA BAHIA. LIMITE ETÁRIO. PREVISÃO. LEI ESTADUAL.NORMA EDITALÍCIA. RAZOABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA. SÚMULA 683/STF.

1. Há plena viabilidade na limitação etária para o exercício de cargo público quando, justificada razoavelmente em razão da natureza do cargo, houver previsão legal e editalícia nesse sentido. Precedentes. 2. "O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7.º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido" (Súmula 683/STF).

3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no RMS 47.474/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 17/04/2015). (grifo nosso).

Necessário enfatizar, que a previsão editalícia é aplicada a todos os candidatos que participaram do certame em questão, motivo pelo qual, destinar tratamento diferenciado ao Recorrente implicaria em ofensa ao princípio da isonomia.

Deste modo, não há que se falar em ilegalidade do critério estabelecido no edital, conforme bem observado no parecer ministerial (Num. 2908236 - Pág. 6):

(...) No caso em tela, resta claro que não se evidencia a violação de direito ou garantia constitucional, tendo em vista que a exclusão do apelante do certame se deu pelo não preenchimento de critérios fixados de forma objetiva nas normas impugnadas. Pelo contrário, a violação da isonomia do concurso público ocorreria caso fosse afastada a incidência da norma editalícia, constitucionalmente hígida, no caso concreto, para beneficiar somente o apelante (...)

Em situações análogas em que se discutiu a eliminação de candidato pelo não preenchimento do critério de acuidade visual, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO COM BASE EM ITEM EXPRESSAMENTE PREVISTO NO EDITAL. EDITAL É A LEI DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- No caso em tela, o impetrante afirma que teve seu direito líquido e certo violado, em razão do ato ilegal de ter sido considerado inapto na 2ª Etapa do certame (avaliação de saúde) em que foi reprovado no exame oftalmológico. Com base nos documentos de fls. 51, verifico que o candidato/impetrante foi eliminado no exame oftalmológico sob a justificativa a dioptria utilizados ultrapassam o limite permitido (1,50). 2- A banca examinadora do Certame considerou o candidato inapto para a 3ª Etapa com base em item expressamente previsto no Edital. O próprio recorrente afirma nas suas razões recursais que possui ametropia um pouco superior à prevista no edital
, inclusive, reforça que não pode ser considerado inapto, vez que supera em apenas 0,5 o valor correspondente do previsto no certame. Portanto, o próprio impetrante contraria o seu alegado direito líquido e certo. Deste modo, não há direito líquido e certo a ser tutelado. 3
- O Edital é a Lei do Concurso Público, faz lei entre as partes, estabelecendo os parâmetros objetivos segundo os quais a administração dará provimento ao cargo do quadro de pessoal, devendo, portanto, ser consideradas as diretrizes nele fixadas
.

4- Neste diapasão, não tendo a impetrante comprovado de plano o direito líquido e certo que entende possuir, não se tem como admitir a presente ação mandamental, como se depreende do artigo 10 da Lei nº 12.016/09. 5- AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA, 2018.03599289-38, 195.313, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-09-04, Publicado em Não Informado(a)). (grifo nosso).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NO EXAME OFTALMOLÓGICO. INAPTIDÃO POR ACUIDADE VISUAL INFERIOR AQUELA DEFINIDA NO EDITAL. CRITÉRIOS OBJETIVOS. INAPTIDÃO NÃO INFIRMADA. DECISÃO QUE DETERMINAVA A CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO PARA AS DEMAIS FASES DO CONCURSO CASSADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

(...)

O edital do concurso prevê, como fase eliminatória para ingresso na carreira de policial militar, que o candidato preencha o requisito da perfeita condição física, com rigor aos sentidos do ser humano, que se justificam diante da evidente peculiaridade das atividades a serem desenvolvidas. A exigência de melhor acuidade visual é compatível com o bom domínio da arte de atirar com arma de fogo, inerente à função do policial militar, não sendo por isso abusiva ou inválida.
(...)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso cassar a decisão recorrida.

(TJPA, 2018.00394361-85, 185.359, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-02-01, Publicado em 2018-02-02). (grifo nosso).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR - EXAME DE SAÚDE - INAPTIDÃO - EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE ACUIDADE MÍNIMA DE VISÃO COM OU SEM CORREÇÃO - CANDIDATO QUE, NO DIA DA REALIZAÇÃO DO EXAME DE SAÚDE, POSSUIA BAIXA ACUIDADE VISUAL COMPROVADA SENDO CONSIDERADO INAPTO - CORREÇÃO VISUAL CIRURGICAMENTE REALIZADA APÓS O EXAME DE AVALIAÇÃO DE SAÚDE - IRRELEVÂNCIA - PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO DAS PARTES AO EDITAL E DA ISONOMIA QUE DEVEM SER OBSERVADOS PELO PODER PÚBLICO E PELO CONCORRENTE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A jurisprudência do STF é clara no sentido de que o candidato que apresentou, no momento do concurso, em sua 2ª fase, de caráter eliminatório, ?baixa acuidade visual? , não preencheu os requisitos para o exercício do cargo, sendo perfeitamente legal o ato de sua exclusão, o qual não exorbita do edital, da lei e nem evidencia discriminação
, mesmo demonstrado, posteriormente, que a deficiência fora corrigida por cirurgia havida em momento posterior àquele em que o candidato deveria demonstrar o preenchimento dos requisitos exigidos. 2. Recurso conhecido e improvido, para manter na integralidade a decisão do juízo de piso.

(TJPA, 2017.03305038-43, 178.864, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-03, Publicado em 2017-08-04). (grifo nosso).

Portanto, não há direito líquido e certo a ser amparado na ação mandamental, devendo ser mantida a sentença de improcedência em todos os seus termos.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 24 de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/09/2020